Tribunal: TJDFT
Processo: 0730800-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. ARTS. 355, I E 370 DO CPC. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DA PROVA. DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL. COMPLEMENTAÇÃO. INSTRUÇÃO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO DA LIDE APÓS A RÉPLICA. CORREÇÃO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. DISPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA QUE PREVÊ O RESSARCIMENTO PELO DEVEDOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA.
1. Conforme dispõem os arts. 355, inciso I, 369 e 370 do CPC, é direito das partes requerer a especificação das provas, quando essenciais ao esclarecimento da verdade dos fatos e possam influir de forma eficaz na convicção do juiz. Por sua vez, o magistrado, destinatário da prova, tem o dever-poder de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e julgar o mérito da lide antecipadamente, se não houver necessidade de dilação probatória.
2. Conforme o acordo firmado entre as partes, foram fixados novos valores para pagamento de débitos anteriores, com parcelas de R$ 708,32, vencíveis no dia 29 de cada mês. Comprovou-se que a apelante, durante seis meses, realizou o pagamento das parcelas avençadas, o que faz presumir a sua legalidade e a sua anuência. Por consequência, a exigência de atas de aprovação dessas parcelas por meio de assembleia é dispensável, diante dos poderes do síndico para cumprir a convenção, especialmente no que se refere ao supracitado art. 17 (CC, art. 1.348, IV).
3. Não há nulidade da sentença por ausência de provas se a petição inicial está devidamente instruída com os documentos essenciais e se a resolução da lide pode ocorrer com base na legislação vigente e nos documentos dos autos.
4. O condomínio está autorizado a efetuar a cobrança de débitos condominiais em atraso, acrescentando ao valor da dívida a importância de honorários convencionais fixados em convenção de condomínio. Basta, para tanto, que haja expressa previsão nesse sentido.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.